Tribunal: STF
Processo: HC 204819
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Elenice Aparecida Teles, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que, durante o Plantão Judiciário, indeferiu liminarmente o HC 678.409/SC. 
    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduz, para tanto, que a paciente é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tendo-lhe sido negada a prisão domiciliar sob o fundamento de que não restou demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados dos filhos, olvidando-se que há presunção, jurisprudencial e legal, quanto a tal requisito.
    A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, deferiu a medida liminar.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela concessão da ordem em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Pedido de concessão de prisão domiciliar por ser a Ré mãe de três crianças menores de doze anos, uma das quais com apenas oito meses. Possibilidade. Crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, não foi cometido contra qualquer um dos filhos, nem não foi realizado no domicílio da Paciente. Possibilidade de concessão do pleito em nome do bem-estar dos menores e da unidade familiar. Parecer pela concessão da segurança.”
    Requer o impetrante a concessão da ordem, ainda que de ofício, para substituir a prisão preventiva por domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da decisão questionada:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto a Corte de origem destacou que a paciente possui mais dois processos por posse de drogas, o que configura a habitualidade no cometimento de delitos desta espécie. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    Como visto, o STJ deixou de analisar as questões porque não foram examinadas de forma definitiva pelo Tribunal de origem. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, caracterizaria dupla supressão de instância, que não se admite.
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 
    No entanto, tenho que essa não é a hipótese retratada nos autos, tal como reconheceu a eminente Rosa Weber ao deferir a liminar, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 
    “No caso, à paciente se imputa o delito de tráfico de drogas. Não se cogita de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, menos ainda de delitos praticados contra ou na presença de seus filhos menores, um dos quais conta com apenas 08 (oito) meses de vida (evento 2, fl. 31). 
    (…)
    Disso tudo resulta que a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso – notadamente quando em cena criança com apenas 08 meses de vida – decorre do próprio poder familiar. A propósito, este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em reiteradas oportunidades, no sentido de ser presumida a indispensabilidade da mãe na promoção dos cuidados de filho em tenra idade (HC 169.406 AgR/MG, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 26.4.2021). Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP que, no caso, não se concretizam: “A lei, em verdade, presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312[8],V do CPP, a comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo” (HC 187.070, Rel. Min. Edson Fachin). 
    De resto, o fato de investigada responder a 02 (dois) processos penais não constitui embaraço à concessão da benesse legal. Nessa linha, sequer a reincidência – de que não se cogita, na espécie –, por si só, “pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição” (HC 168374 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 05.4.2019); “Nessa medida, cumpre ressaltar que a redação precisa do art. 318-A do CPP determina a concessão de domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança, não excepcionando a reincidente de sua abrangência” (HC 190.542/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01.9.2020).
    (…)
    Portanto, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, c/c o art. 14 do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a liminar para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Elenice Aparecida Teles por prisão domiciliar. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (Inquérito Policial nº 5021997-52.2021.8.24.0008/SC), ao qual competirá a implantação, fiscalização e, se for o caso, a adoção de outras medidas cautelares que se façam necessárias para concretizar a medida.”
    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de de ofício para confirmar a medida liminar deferida pela Ministra Rosa Weber.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente